Tribunal: TJMT
Processo: 1026267-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026267-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDECI FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 015.125.761-23 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DE INDEFERIU O PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REFORMA DA DECISÃO PARA CONCEDER O BENEFÍCIO - ALEGAÇÃO - ATINGIMENTO DO LAPSO TEMPORAL (REQUISITO OBJETIVO) – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS (ART. 83, III, DO CP) – FALTA GRAVE – NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar-se em reforma da decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional pelo Juízo das Execuções, quando se infere que restou fundamentada, ante não cumprimento, pelo agravante, dos requisitos subjetivos, consistente no comportamento satisfatório durante a execução da pena, conforme dispõe o art. 83, III, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

por
Valdeci Ferreira de Almeida
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 0006249-62.2016.8.11.0021, em trâmite pela 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido da concessão do livramento condicional. (Id. 154102197).

Nas razões recursais, pugna a reforma da decisão objurgada, para que seja deferido o livramento condicional ao agravante, devido ao lapso temporal necessário para a concessão haver sido alcançado em 19-10-2022 (requisito objetivo),
e a falta imputada ao agravante consiste em fato ocorrido em 27-05-2021. (Id. 154102198).

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo improvimento do presente recurso de agravo em execução, com a manutenção da decisão que denegou o peido de livramento condicional. (Id. 154108652)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 154108653).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça

Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando: (Id. 159676680)

“Agravo em Execução – Reeducando condenado pela prática de crimes de roubo – pleito de livramento condicional indeferido na instância de piso - irresignação defensiva – almejada concessão do benefício – inviabilidade – não cumprimento do requisito subjetivo – agravante que cometeu novo delito durante a execução penal – entendimento pátrio no sentido de que a prática de falta grave no curso da execução inviabiliza a concessão de livramento condicional – inexistência de limitação temporal – avaliação de todo o curso da execução penal - manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do agravo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto

Como visto,
trata-se de agravo em execução, interposto por
Valdeci Ferreira de Almeida
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 0006249-62.2016.8.11.0021, em trâmite pela 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido da concessão do livramento condicional.

In casu
, trata-se de executivo de pena em desfavor do agravante, no qual cumpre pena total de 27 (vinte e sete) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em razão de seis condenações pelos crimes de roubo (art. 157,
caput
, do CP).

Nas razões recursais, o agravante busca-se a concessão do livramento condicional, sob argumento de que o reeducando preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83, III, do CP.

Inicialmente, vejamos a decisão combatida, no qual que indeferiu o pedido ora formulado no presente recurso,
in verbis
:

“[...]
II

É o caso de indeferimento do livramento condicional. No cálculo atualizado consta livramento condicional vencido que o Juízo, ao menor por ora, está a indeferir dada a ausência de requisito subjetivo.

Ademais, apesar de vencido o livramento condicional,
consta o cometimento de – diga-se de passagem – diversas faltas graves nos autos, onde o sentenciado fora preso pelo cometimento de novo delito, cujo delito fora cometido durante o cumprimento da pena,
o que vai de encontro ao art. 83, III, b do CPB.

Assim, “Não obstante a inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019 - introduzido com o objetivo de impedir a concessão do livramento condicional quando há falta grave nos últimos 12 (doze) meses - a ausência de falta grave no mencionado período não é suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, nem sequer que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado.” (STJ - AgRg no HC 725.280/ SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).

Calha ainda à transcrição:

I - O entendimento estabelecido nesta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução da pena constitui motivo suficiente para denegar a concessão do livramento condicional por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal, sendo certo que não há lapso temporal para a aferição do requisito subjetivo, devendo o magistrado analisar todo o período de cumprimento da pena. Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp n. 1.458.035/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 22/2/2016, grifei). II - O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019 acerca da comprovada ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, constitui pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional. Tal critério não limita a análise ao requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da Lei 13.964/2019, de forma devidamente fundamenta, do mérito do apenado. Precedentes. III - A existência de fatos concretos ocorridos no curso da execução da reprimenda, notadamente a prática de 10 (dez) faltas graves - 3 (três) delas por fuga -, denota o descompromisso com benefícios anteriormente concedidos, e constituem motivação idônea para a negativa do livramento condicional. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1985352/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO ( DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 17 /03/2022)

Ensina o STJ sobre o instituto em comento:

Para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (em especial, "bom comportamento durante a execução da pena", "bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído" e "aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto"), nos termos do art. 83 do Código Penal, com a atual redação, c/c o art. 131 da Lei de Execução Penal. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, para que se afaste o requisito subjetivo das benesses executórias , deve o ser com base nos elementos concretos extraídos da execução.

Com efeito, nos casos em que o cumprimento de pena por crimes que incluem delito praticado com violência ou grave ameaça (roubo), bem como a presença de faltas de natureza grave relativamente recentes, independentemente da simples observação da data fixada de reabilitação , nos termos do art. 83, parágrafo único, do Código Penal, com a redação atual dada pela Lei n. 13.964/2019, deve-se observar igualmente que: "Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir". Dessa forma, o histórico prisional conturbado do apenado, somado ao crime praticado (uma condição legal do atual art. 83, parágrafo único, do Código Penal), afasta a constatação inequívoca do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional. STJ – Informativo 735 - HC 734.064-SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 03/05/2022, DJe 09/05/2022.

Portanto, o livramento condicional vai INDEFERIDO.”
(Id. 154102197).

Após detida análise dos autos, entendo que razão não assiste ao agravante. Explico.

Cumpre ressaltar, que para a concessão do livramento condicional, deve o acusado preencher tanto o requisito de natureza objetiva (lapso temporal) quando os pressupostos de cunho subjetivos (comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto), de modo simultâneo, consoante os art. 83 do CP e art. 131 da LEP:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.”

“Art. 131. O livramento condicional poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário.”

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça – STJ, para fins de concessão do benefício, é insuficiente o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, inc. III, alínea b, do CP), sendo exigidos vários outros requisitos (subjetivos), no qual deverão ser analisados cumulativamente, todos os fatores que engloba durante toda a execução da pena.

À propósito:

“[...] Consoante o entendimento deste STJ, a análise do bom comportamento do apenado enquanto requisito do livramento condicional (art. 83, III, a, do CP
) deve considerar todo seu histórico prisional
,
não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b ́ do referido art. 83, III”
(AgRg no REsp n. 2.017.532/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 24.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. 1. Apesar de não interromper a contagem do prazo para o livramento condicional,
a prática de falta grave impede a concessão do benefício em razão da ausência do requisito subjetivo exigido
.[...] (AgRg no HC n. 763.755/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”

“[...] 2. As instâncias ordinárias negaram ao apenado o livramento condicional com base em fundamentação idônea - a ausência do requisito subjetivo consubstanciado
no histórico prisional conturbado do paciente
, evidenciado pelo fato de que ele abandonou o regime intermediário em data recente e permaneceu quase três anos foragido. 3. Para o deferimento do benefício, além da ausência de cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, o apenado deve ostentar bom comportamento carcerário durante a execução da pena, o que não restou demonstrado na hipótese, conforme destacado pelo Tribunal a quo.[...] (AgRg no HC n. 774.796/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO E EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - O entendimento estabelecido nesta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução da pena constitui motivo suficiente para denegar a concessão do livramento condicional por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal, sendo certo que não há lapso temporal para a aferição do requisito subjetivo, devendo o magistrado analisar todo o período de cumprimento da pena. Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp n. 1.458.035/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 22/2/2016, grifei). II - O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, acerca da comprovada ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, constitui pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional. Tal critério não limita a análise ao requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da Lei 13.964/2019, de forma devidamente fundamenta, do mérito do apenado. Precedentes. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o Juiz das Execuções Criminais lastreie sua conclusão sobre a falta do requisito subjetivo para o livramento condicional em resultado desfavorável de exame criminológico. IV - In casu, verifica-se que não comporta reparos o v. acórdão vergastado, porquanto indeferiu o benefício pleiteado pelo ora agravante com base na existência de fatos concretos ocorridos no curso da execução da reprimenda, notadamente a prática de faltas graves e o resultado desfavorável do exame criminológico, elementos que afastam o adimplemento do requisito subjetivo exigido pela norma de regência e que constituem motivação idônea para a negativa do livramento condicional. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.179.635/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.)”

Nesse mesmo sentido:

“[...]Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena. O requisito previsto no art. 83, inciso III, alínea ‘b’, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime” (AgExec. 1010523-08.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, DJE 17.8.2022).

“[...] 1. A concessão de livramento condicional está sujeita ao atendimento cumulativo das condições de ordem objetiva e subjetiva previstas no art. 83 do CP. 2. O requisito de não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, inc. III, alínea b, do CP) tem natureza objetiva e, portanto, não limita a aferição do requisito subjetivo, referente ao bom comportamento. 3. Na hipótese, embora não tenha cometido falta grave nos últimos 12 meses, conforme exigido no art. 83, inc. III, alínea b, do CP, o agravante praticou reiterados e sucessivos crimes em todas as oportunidades em que foi inserido no regime semiaberto, circunstância que, por refletir comportamento inadequado durante a execução da pena (art. 83, inc. III, alínea a, do CP), obsta a concessão do pretendido livramento condicional. 4. Agravo em execução desprovido.
(N.U 1024669-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

Compulsando os autos, denota-se que embora o agravante, tenha preenchido o requisito objetivo para o livramento condicional, consta que por diversas vezes o apenado descumpriu as condições impostas quando agraciado com o regime mais brando,
e conforme consta na decisão alhures transcrita, a última falta grave foi praticada durante o cumprimento da pena imputada,
o que demonstra não ser recomendável promover o retorno do agravante à sociedade. Afinal, o pouco senso de responsabilidade e as constantes quebras do voto de confiança conferido pelo Estado, indicam que ele ainda precisa continuar se submetendo à vigilância estatal direta e imediata, enquanto aguarda o preenchimento dos requisitos para nova progressão de regime.

Portanto, não restou demonstrados aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do apenado diante da correta aplicação do fundamento contido nos autos do executivo de pena.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de
Valdeci Ferreira de Almeida,
mantendo a decisão inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023